Tribunal: TJDFT
Processo: 0709957-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESOLUÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. REQUISITOS DO ARTIGO 485, INCISO III E § 1o, DO CPC. NÃO PREENCHIDOS. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SUPRIMENTO DA FALTA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. INOBSERVÂNCIA. ABANDONO DA CAUSA. NÃO CARACTERIZADO.
1. Do teor do artigo 485, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, extrai-se a conclusão de que a caracterização do abandono da causa pressupõe a prévia intimação do advogado, mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico e a intimação pessoal da parte, para dar andamento ao processo, no prazo de 5 (cinco) dias.
2. Constatado que, não foi promovida a intimação pessoal do autor para suprir a falta, no prazo de 5 (cinco) dias, na forma prevista no § 1o do artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, mostra-se insubsistente a resolução do processo, sem apreciação do mérito, baseada na premissa de que estaria configurado o abandono da causa.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.